Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-74.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006886-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERONIMO JOSE DA SILVA - CPF: 569.587.061-53 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU JUIZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. ° 416, DO STJ, AO PRESENTE CASO – TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
– CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.109.591 SC (Tema n.° 416), fixou a tese no seguinte sentido:

"
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

2. Na hipótese, o caso discutido nos autos possui circunstâncias fáticas distintas do paradigma oriundo do STJ, porquanto
não foi comprovada a redução na capacidade laborativa habitual, ainda que mínima, a justificar a concessão do benefício previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Rogério Martins, nos autos de n.° 10006886-74.2021.811.0023, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para condenar a autarquia previdenciária a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora, a partir da cessação do auxílio-doença em 06.06.2019 (ID. 132929164).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão realizada no dia 27.09.2022,
à
unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 146779178):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – TEMA REPETITIVO N.° 692 DO STJ – REVISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DEFINIDO PELA CORTE QUANDO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. A devolução dos valores recebidos pelo beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS-, em virtude de antecipação de tutela provisória posteriormente revogada, é matéria sob apreciação do Superior Tribunal de Justiça, na petição n.° 12482 – DF (2018/0326281-2), pendente de julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual deverá ser observado, na execução, o que vier a ser definido naquela Corte Superior
”.

Contra esse acórdão, o segurado GERONIMO JOSÉ DA SILVA opôs
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes
”,
não acolhidos, de forma unânime, por esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa a seguir transcrita (ID. 161025652):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA NÃO COMPROVADA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim”.

Na sequência, o segurado interpôs
“
RECURSO ESPECIAL
”,
no qual sustenta que o acórdão está em dissonância
com os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.° 1.109.591/SC (ID. 164510670).

Antes de realizar o juízo de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no tema n.° 416, do Superior Tribunal de Justiça (ID. 170774669).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de justiça, para um possível juízo de conformidade
,
ou
de
retratação
,
em relação ao Tema n.° 416, do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público, no julgamento do recurso de apelação n.° 1006886-74.2021.811.0023, que reformou a sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, no entanto, verifica-se que o juízo de retratação não é pertinente ao presente caso, uma vez que o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
, bem como o acó
rdão que rejeitou os embargos de declaração realiz
aram
o denominado
distinguishing,
método de comparação entre o caso concreto e o precedente invocado pelas partes, previsto no artigo 489, § 1°, inciso VI, do CPC,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Com efeito, no Recurso Especial n.° 1.109.591 SC, tomado como paradigma, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema n.° 416):
"
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Segue
a ementa do julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010).

Na hipótese, como delineado no voto relator,
não
obstante o diagnóstico de sequela do acidente, o perito judicial atestou, reiteradas vezes, que a sequela do acidente não repercute na capacidade para o trabalho do segurado, ou seja, não implica em redução da sua capacidade laborativa habitual. Veja-se:

“(...)
Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou inexistir redução da capacidade da parte apelada em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID. 132929158):

“(...)3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

1- Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: NÃO

2- Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes

da realização da perícia judicial neste processo?

R: NÃO

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRAUTRA DE MANDIBULA CID T90.2

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: EXAME FÍSICO

5- Há necessidade de novos exames?

R: NÃO

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: VAQUEIRO

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: VIDE ENTREVISTA

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: NÃO HÁ LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: SIM

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: NÃO

11- Qual a data de início da doença?

R: 07/11/2018

12- Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: DOCUMENTOS MÉDICOS

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R:NÃO

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: SIM

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: NÃO HÁ LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: TODAS

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: NÃO HÁ

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: NÃO SE APLICA

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: SIM

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: NÃO

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: SIM

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

1. Quais atividades a segurada exercia? Esta atividade, vinha sendo seu meio de vida há quanto tempo?

R: JÁ RESPONDIDO

2. O diagnóstico de fratura de mandíbula - CID S02.6, implica em limitação, mesmo que minimamente, de suas atividades habituais, como por exemplo para gritar para os animais?

R:NÃO

3. A parte autora foi vítima de acidente de trabalho?

R:SIM

4. A parte autora tem preservados todos os movimentos da mandíbula, face e dicção?

R: PEQUENA LIMITAÇÃO

5. Comparado com os demais colegas de trabalho, a parte autora teve reduzida sua capacidade laboral mesmo que minimamente?

R: NÃO

5- Conclusão

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM DEFORMIDADE EM FACE, NÃO IMPLICA REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL
”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelada habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, conquanto apresente sequela do acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa.

(...)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelada, quanto a observância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.(...)” (Trecho extraído do Inteiro Teor do Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação – ID. 142882194).

“(...) Ademais, como destacado no acórdão embargado, o perito judicial concluiu de maneira inequívoca a inexistência de redução da capacidade para o exercício laboral.

Outrossim, cumpre ressaltar que a existência de um quadro clínico não se confunde com redução da capacidade que, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, exige que as sequelas estejam consolidadas, mormente quando demonstrada a possibilidade de controle e tratamento da enfermidade.

Da mesma forma, como bem explicitado no acórdão, conquanto a parte embargante tenha ressaltado a observância o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1109591/SC, vale pontuar, novamente, que no caso em questão não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima. (...)” (Trecho extraído do Inteiro Teor do Acórdão que rejeitou os embargos de declaração – ID. 160125652).

Dessa maneira, salvo melhor juízo, as razões do voto, para dar provimento e, posteriormente, rejeitar os embargos de declaração,
foram
enfática
s
na especificidade da questão, com expressa menção de que não há redução na capacidade laboral, ainda que mínima, a justificar a concessão do benefício previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Outrossim, o acordão está fundado em outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais a referida Corte decidiu que o auxílio-acidente não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DISACUSIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 22, esta Corte fixou tese de que, comprovados o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, mesmo em face da perda auditiva em grau inferior ao estabelecido pela Tabela Fowler, subsiste o direito do obreiro ao benefício de auxílio-acidente.

2. No caso,
o Tribunal de origem expressamente consignou, ao julgar os embargos de declaração, que não houve comprovação da redução da capacidade laborativa, requisito essencial fixado em referido precedente, sendo indevido, portanto, o auxílio-acidente pleiteado.

3. A inversão do que ficou decidido demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que encontra empecilho na Súmula n. 7/STJ.

4. Conforme jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1924521 SP 2021/0202774-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, diante da especificidade do caso em questão, não se observa qualquer afronta quanto ao disposto no Recurso Especial n.° 1.109.591 SC (Tema n.°

416), tomado como paradigma.

Ante o exposto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e,
em
consequência,
ratifico o acórdão impugnado
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023